Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETENCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT (relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJ 19/12/2018 – Tema 0988) deliberou, por maioria, que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 1.1. No aludido recurso paradigma – o qual foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC) –, aquela instancia extraordinária deu provimento ao Recurso Especial e determinou ao tribunal de origem o processamento e julgamento do recurso em que se discutia a competência do juízo singular, situação que é a mesma deste recurso.

2. A ação de prestação de contas possui natureza pessoal, de forma que deve seguir a regra insculpida no artigo 46 do CPC, que determina o seu processamento no foro do domicílio do réu, tal como firmado na decisão agravada.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.